Tribunal: TJMT
Processo: 1023069-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023069-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES NO LOTEAMENTO CAMPESTRE ECOVILLE PANTANAL - CNPJ: 31.448.054/0001-48 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS EVIDENCIADOS – DECISÃO LIMINAR MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento.

2.
Estando devidamente demonstrados os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3
.
Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (MT)
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio
de Leverger (MT)
que, nos autos d
a

a
ção de
o
brigação de
f
azer n. 1000959- 06.2023.8.11.0053, concedeu a tutela provisória de urgência para determinar à parte requerida
que
restabeleça o serviço de energia pública (manutenção nas luminárias públicas) no prazo de 24 horas.

Irresignada,
a parte

a
gravante pretende a reforma da decisão, sustentando que a responsabilidade é do loteador, haja vista que não houve aprovação e recebimento definitivo por parte do Executivo Municipal referente ao Loteamento Campestre
Ecovile
Pantanal.

Salienta que os municípios têm obrigação própria e autônoma quanto à implementação de políticas públicas que têm por fim o saneamento básico e a infraestrutura urbana (artigos 23, inciso IX, 30, inciso VIII, e 182 da Constituição Federal) e que a omissão do loteador por óbvio não pode gerar prioridade incondicional e automática na demanda em confronto com as demais preexistentes relativas à malha urbana.

Aduz que a decisão agravada deveria contemplar a proporcionalidade sob dois enfoques simultaneamente, quais sejam, a necessidade da obrigação de fazer e o uso de meios adequados.

Com essas razões, requer
eu
a concessão do efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso.

No mérito, pugnou pela reforma da decisão agravada, com o consequente indeferimento da tutela de urgência na origem.

Sem contrarrazões pela parte agravada (Id.
193894151
).

O órgão ministerial se manifestou no Id.
201330650
, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (MT)
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio
de Leverger (MT)
que, nos autos d
a

a
ção de
o
brigação de
f
azer n. 1000959- 06.2023.8.11.0053, concedeu a tutela provisória de urgência para determinar à parte requerida
que
restabeleça o serviço de energia pública (manutenção nas luminárias públicas) no prazo de 24 horas.

Pois bem.

No caso, infere-se dos autos na origem que o d. juízo
a quo
registrou que
(Id. 125661373)
:

“(...)

In
casu
, tem-se os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional se encontram presentes.

Os fatos são verossímeis, já que articulados de modo a ilustrar a situação vivenciada pela parte requerente. Denota-se dos documentos juntados que o local carece de iluminação pública.

Comprovado então, o primeiro requisito autorizador da tutela provisória de urgência.

O risco de grave dano parece
inescondível
. Isto porque são cediças as mazelas que a ausência de energia causa às pessoas. A vida humana moderna é totalmente dependente do referido serviço público.

Além do mais, é cediço que a iluminação pública também se
faz necessária
por questão de segurança pública, pois tal visa afastar a criminalidade e assegurar a paz social daquela região.

Sendo assim, também se encontra presente o risco de grave dano, elemento essencial à concessão da liminar postulada pela parte requerente na prefacial.

Ademais, a própria legislação de regência (Lei no 6766/79, art. 40) prevê a responsabilidade do ente municipal na realização de obras de infraestrutura indispensáveis aos loteamentos, ainda que irregulares ou clandestinos

(...)”
.

Em decisão monocrática proferida pelo relator
n
o presente recurso, restou consignado que
(Id.
185047654)
:

“(...)

Da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifico que, in
casu
, a probabilidade de provimento do recurso, mostra-se, neste momento, duvidosa, pois apesar da ausência de recebimento definitivo do empreendimento por parte do Ente municipal, constato que o Loteamento já tem Certidão de Conclusão, aprovada pelas normas de acordo com código de postura municipal, como também parecer favorável ao Recebimento definitivo.

Não bastasse isso, essa questão sobre a extensão da responsabilidade do município em relação a loteamentos irregulares ou clandestinos, foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.164.893, no qual foi assentado que o Município é titular do dever de regularizar loteamentos clandestinos ou irregulares
,
mas sua atuação deve restringir-se às obras
essenciais a serem implantadas, em especial à infraestrutura necessária para melhoria na malha urbana, como ruas, esgoto, energia e iluminação pública.

A propósito:

“
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LOTEAMENTO IRREGULAR
. RECURSO ESPECIAL. PODER-DEVER DO MUNICÍPIO DE FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO.

1. Cuida-se de inconformismo do Município de Franca contra acórdão do Tribunal de origem que deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para decidir sobre a responsabilidade do citado Município pela regularização do loteamento, pois de forma omissa não atendeu os preceitos normativos constitucionais e infraconstitucionais que reservam ao ente público a competência para legislar, fiscalizar e ordenar o uso e ocupação do solo urbano.

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em hipóteses como a dos autos, o regime de responsabilidade civil é de solidariedade na imputação e de subsidiariedade na execução. Assim, incumbe ao Município o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, daí sua responsabilização pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade vinculada e não discricionária. Precedente.

3.
A responsabilidade do ente municipal se refere às obras essenciais a serem implantadas, especialmente quanto à infraestrutura necessária para melhoria da malha urbana, como ruas, esgoto, energia
e
iluminação pública
, de modo a atender aos moradores já instalados, sem prejuízo de ação regressiva contra os empreendedores.
Precedentes.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido
"
.

(REsp n. 1.739.125/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/2/2019,
DJe
de 11/3/2019.) Destaquei.

(...)”

Diante de tais premissas, em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que
as razões apresentadas pela parte ora agravante
não têm força suficiente para alterar a
conclusão
, em cognição sumária própria daquele momento processual, alcançada pelo d. juízo
a quo
e que resultou na concessão da tutela de urgência almejada pela parte autora na origem
.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo
de instrumento
interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024